Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708257-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR HENRIQUE DOURADO SILVA RECORRIDO: MATILDE REGIS VIEIRA DECISÃO O recorrente foi instado a comprovar a hipossuficiência econômica. Todavia, não atendeu integralmente ao despacho de ID 72364962, na medida em que não juntou os extratos analíticos de suas contas bancárias. Assim, indefiro o pedido. Fica o recorrente intimado a promover o recolhimento do preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator